Tribunal: TJBA
Processo: 0046250-93.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046250-93.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOEL CASTRO e outros Advogado(s): JORGE DE SOUZA SANTA ROSA, ANTONIA CLARET CONCEICAO NASCIMENTO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM OPERAÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF/88. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada pelos genitores de menor falecido em decorrência de disparo de arma de fogo realizado por preposto da Polícia Militar, durante operação em comunidade, condenando o ente público ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para cada autor a título de danos morais e pensionamento mensal de 1/3 do salário mínimo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em: (i) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais em face dos parâmetros jurisprudenciais dos Tribunais Superiores; e (ii) analisar a correção do termo final estabelecido para o pensionamento mensal deferido aos autores. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de operação policial encontra-se pacificada pela jurisprudência, aplicando-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1237 de repercussão geral. 4. O valor arbitrado, de R$ 400.000,00 para cada genitor, deve ser reduzido para R$ 250.000,00, a fim de adequar o julgado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos precedentes dos Tribunais Superiores em casos análogos, mas sem perder de vista a gravidade concreta dos fatos em julgamento - vítima criança de apenas 10 anos morta em sua residência, enquanto dormia. 5. O pensionamento mensal fixado em 1/3 do salário mínimo, com termo inicial aos 18 anos da vítima e final aos 65 anos, é inferior aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, vedada, entretanto, a reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de operação policial é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, prescindindo da demonstração de culpa dos agentes públicos. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O pensionamento por morte de menor deve observar os critérios jurisprudenciais consolidados, fixando-se em fração do salário mínimo com termo final na expectativa de vida da vítima." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1237 de repercussão geral; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.708.564/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/5/2021; STJ, AgInt no REsp 1.287.225/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.